Tribunal: TCU
Processo: 020.925/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF-95-2007, PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Paulo de Tarso Lustosa da Costa (CPF XXX.445.123-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 214/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.925/2007-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 025.599/2020-8 (MONITORAMENTO); Processo 012.332/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.643/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.641/2006-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.331/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (XXX.002.684-XX); Alberto Sales Barbosa (XXX.413.703-XX); Amabilia da Silva Cardoso (XXX.530.314-XX); Ana Lucia Pereira de Lacerda (XXX.584.769-XX); Antonio Carlos Barbosa (XXX.435.937-XX); Antonio Cesar Cassol da Rocha (XXX.500.740-XX); Antonio Davidson Bezerra Xenofonte (XXX.258.433-XX); Antonio Dilson Lemos Fernandes Sobrinho (XXX.533.321-XX); Aureolino Meireles da Fonseca (XXX.955.262-XX); Carlos Antunes da Silva (XXX.502.485-XX); Celso Bittencourt dos Anjos (XXX.313.560-XX); Ciro da Silva Borges (XXX.866.793-XX); Claudio Jose Tinoco Farache (XXX.044.334-XX); Consuelo Cozac (XXX.775.861-XX); Cícero Alves Feitosa Neto (XXX.316.283-XX); Deise Medeiros Nunes Oliveira (XXX.018.808-XX); Democrito Aurelio Schramm Ribeiro (XXX.482.003-XX); Edison Rebelo de Carvalho Filho (XXX.569.423-XX); Eli Lorena Ehrhardt Maria (XXX.591.900-XX); Enilza Maria Tavares Lins (XXX.200.004-XX); Ernando Araujo Braga (XXX.706.603-XX); Evanice Camargo Cardoso (XXX.435.321-XX); Ferdinand Sampaio Ribeiro (XXX.125.303-XX); Francisco Luiz Thelmo Cavalcante Mendes (XXX.239.603-XX); Francisco Soares Pereira (XXX.650.513-XX); Gazineu Azevedo Teixeira (XXX.421.573-XX); Gicelma Teixeira Santos (XXX.640.805-XX); Gilvan de Jesus Santos (XXX.998.645-XX); Gráfica e Editora Brasil Ltda (00.379.172/0001-18); Haroldo Vicente de Paula (XXX.380.981-XX); Hascalon Rodrigues Lima (XXX.458.314-XX); Helvio Francer de Moraes (XXX.095.317-XX); Hugo Oliveira Dantas (XXX.098.965-XX); Humberto Lima Aranha (XXX.187.812-XX); Hélio Sobral Leite (XXX.392.048-XX); Inaldo Montenegro da Silva (XXX.294.434-XX); Ivam Gouveia dos Santos (XXX.731.881-XX); Ivo Rodrigues da Silva (XXX.855.201-XX); Jander de Lima Camargo (XXX.813.178-XX); Joao Carlos dos Santos (XXX.028.604-XX); Joao Medeiros e Silva (XXX.235.004-XX); Jorge Antonio Soares da Silva (XXX.361.120-XX); Joria Nascimento Dias (XXX.429.245-XX); Jose Avelar Fernandes Feitoza (XXX.837.375-XX); Jose Deocelio Costa (XXX.443.933-XX); Jose Jandui Dantas (XXX.933.734-XX); Jose Lenir Alves Cavalcante (XXX.865.673-XX); Jose Welington Landim (XXX.259.553-XX); Josinea Barbosa Alves (XXX.721.681-XX); José Wevergthon Aguiar Soares (XXX.012.443-XX); Katia Andrade de Souza (XXX.623.357-XX); Katia Manzi Campolongo (XXX.475.710-XX); Laura Cristina Setton Mota (XXX.676.365-XX); Lauro Gonçalves Bezerra (XXX.669.574-XX); Luiz Carlos Borges de Moraes (XXX.566.499-XX); Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (XXX.054.947-XX); Luiz Carlos Ferreira (XXX.744.188-XX); Luiz Carlos Machado Moreira (XXX.478.210-XX); Luiz Gustavo Coelho Costa (XXX.962.533-XX); Luiza Emília Mello (XXX.460.076-XX); Marcos Batista de Resende (XXX.258.767-XX); Margarete Regina da Trindade (XXX.910.770-XX); Maria Margareth Menezes Neiva Eulalio (XXX.733.405-XX); Maria Solene Ramos da Gama (XXX.814.282-XX); Maria de Fátima Fernandes Marreiros (XXX.537.874-XX); Mario Cesar Sales Araripe (XXX.874.633-XX); Neide Piassaroli (XXX.512.087-XX); Nilo Lemos Loredo (XXX.092.857-XX); Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX); Paulo de Tarso Lustosa da Costa (XXX.445.123-XX); Raimundo Nonato dos Santos Filho (XXX.172.015-XX); Severo Maria Eulálio Filho (XXX.268.693-XX); Silvio Antonio Erne (XXX.019.560-XX); Sálvio Osmar Tonini (XXX.068.329-XX); Thiago Oliveira Ferreira de Souza (XXX.571.004-XX); Vanderlei Faioli (XXX.203.187-XX); Vera Lucia Feitosa de Paiva (XXX.432.184-XX); Vera Lúcia Camillo Nunes (XXX.953.120-XX); Wagner de Barros Campos (XXX.525.877-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: André Soares Branquinho (89298/OAB-MG), Adriano Soares Branquinho (19.172/OAB-DF) e outros, representando Paulo de Tarso Lustosa da Costa; Leonardo Vasconcelos Lins Fonseca (40.094/OAB-DF), Henrique de Mello Franco (23016/OAB-DF) e outros, representando Gráfica e Editora Brasil Ltda; Renata Granja Maués (155435/OAB-RJ) e Rodrigo Muguet da Costa (124.666/OAB-RJ), representando Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.